Tribunal: TJMT
Processo: 0049016-47.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0049016-47.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), WILKER BRENNER SILVA SOUZA - CPF: 048.373.521-38 (APELANTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FRANCISCO DE LIMA JUNIOR - CPF: 353.733.708-60 (VÍTIMA), GILBERTO LUIS ALMEIDA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL –IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART.226 – IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO CORROBORADO COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – AFASTA A NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DO ART.226 –
MÉRITO –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS – PALAVRA DA VITIMA – RECONHECIMENTO PESSOAL RATIFICADO EM JUÍZO - DEPOIMENTO DE POLICIAIS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

O reconhecimento pessoal, quando corroborado com outras provas constantes nos autos, não necessita seguir estritamente os requisitos do art.226 do CPP, uma vez que a própria vítima reconheceu o acusado em juízo.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, quando ocorridos na clandestinidade, possui grande relevância probatória

Os depoimentos de agentes policiais, quando corroborados com o conjunto harmônico dos autos, são capazes de alicerçar um edito condenatório

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Wilker Brenner Silva Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgando procedente a denúncia, o condenou, como incurso no artigo 157,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da pena de m 04(quatro) anos e, a serem cumpridos em regime inicial aberto e, ao pagamento de 10(dez) dias multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. (ID.199697498).

Nas razões recursais, o apelante preliminarmente busca o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial, por inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Não sendo este o entendimento, pugna pela sua absolvição nos termos do art.386, incisos II, V e VII do Código Penal, subsidiariamente, pleiteia pela fixação da pena em seu patamar mínimo. (ID215281694)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (ID218686661)

Nesta instância, a Douta Procuradoria de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, sintetizando a seguinte ementa:

Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Sentença condenatória. Art. 157, caput, do Código Penal. 1. Objetiva-se, preliminarmente, a declaração da nulidade do reconhecimento fotográfico feito em relação ao apelante. Desconformidade com o art. 226 do CPP. NÃO ACOLHIMENTO. Reconhecimento ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Disposições do art. 226 do CPP se apresentam com caráter orientativo ao aplicador da lei penal. Vítima permaneceu na companhia do apelante por determinado período, o que possibilitou o seu reconhecimento com clareza. 2. No mérito, por sua vez, requer a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. NÃO ACOLHIMENTO. Materialidade e autoria devidamente comprovadas nos autos, especialmente pela prova testemunhal firme e segura. Apelante reconhecido pela vítima. Parecer pelo não acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo
(ID226422155)

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

Inicialmente, cumpre-me analisar a preliminar arguida pela defesa, que alega nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, sustentando que este não observou o procedimento estabelecido pelo art. 226 do Código de Processo Penal, o qual orienta que o reconhecimento pessoal seja realizado em conformidade com requisitos específicos, como a apresentação de pessoas semelhantes e o prévio registro das características do suspeito.

No entanto, entendo que tal alegação de nulidade não prospera.

É pacífico o entendimento de que a inobservância do rito formal estabelecido no art. 226 do CPP não implica, por si só, na nulidade do ato, sobretudo quando o reconhecimento fotográfico inicial é corroborado por outros elementos probatórios. Na situação em tela, o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa foi complementado por reconhecimento em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assegurando a legitimidade da prova.

Além disso, a jurisprudência dos tribunais superiores, como o Superior Tribunal de Justiça (STJ), vem reconhecendo que o reconhecimento fotográfico, ainda que realizado sem observância estrita do art. 226 do CPP, é válido e apto a compor o conjunto probatório, desde que corroborado por outras provas consistentes nos autos. No caso em análise, temos o relato da vítima, que é detalhado e coerente, descrevendo com precisão as características físicas e a dinâmica da atuação do acusado no delito, o que reforça a confiabilidade do reconhecimento.

Nesse sentido, o STJ entende:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que condenou o paciente pelos crimes de tráfico de drogas, roubo majorado e corrupção de menores, com o agravamento da condenação para incluir o delito de associação para o tráfico. A defesa alegou cerceamento de defesa em razão da violação do art. 226 do Código de Processo Penal (CPP), questionando a legalidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial e a insuficiência de provas para a condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico; (ii) verificar se há insuficiência probatória que justifique a absolvição do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O reconhecimento da autoria delitiva não se baseia exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas em um conjunto probatório robusto, que inclui o depoimento da vítima do crime patrimonial, que já conhecia o réu previamente, e os depoimentos das testemunhas, policiais militares que prenderam o agente em flagrante, ao tentar se evadir, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial e afasta a necessidade de observância estrita do procedimento previsto no art. 226 do CPP.

4. A teoria da perda de uma chance probatória não se aplica, pois não há demonstração de que o reconhecimento equivocado tenha cerceado a defesa de forma irreversível.

IV. HABEAS CORPUS DENEGADO.

Ressalte-se que o reconhecimento fotográfico foi apenas uma das provas que embasaram a condenação, estando a decisão amparada em outros elementos probatórios independentes, tais como o depoimento firme e coerente da vítima, ratificado em juízo, e os demais elementos colhidos na instrução processual. O reconhecimento em juízo, inclusive, supriu qualquer eventual irregularidade formal ocorrida na fase policial, conforme entendimento consolidado de que o reconhecimento pessoal, realizado em audiência e observado o contraditório, tem o condão de legitimar o ato.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico e passo ao exame do mérito.

MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Wilker Brenner Silva Souza contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do art. 157,
caput
, do Código Penal.

A denúncia narra os seguintes fatos:

I - DO ROUBO

Segundo foi apurado no dia 28 de abril de 2019, por volta das 05h00min, em via pública não identificada do bairro Tijucal, em Cuiabá/MT, com inequívoco animus rem sibi habendi, o denunciado
WILKER BRENNER SILVA SOUZA subtraiu para si, mediante violência exercida através de socos e chutes, 01 (um) veículo S10, placa FND-3137, de propriedade da vítima Antônio Carlos Francisco de Lima Júnior, cujo nome social é Camila Lima

Consta que no dia e hora retro citados a vítima transitava com seu veículo pelas ruas do bairro Tijucal quando se deparou com o denunciado WILKER e o convidou para fazer um programa, o que foi aceito pelo denunciado.

O denunciado WILKER, então, falou para a vítima lhe seguir, pois precisava guarda sua motocicleta numa residência para que fosse possível ingressar no veículo da vítima para realizar o programa.

Após deixar a motocicleta, WILKER caminhou até o veículo da vítima - com o intuito de rouba-lo, e a retirou a força da caminhonete, jogando-a para fora do automóvel, ocasião em que a vítima reagiu e entrou em luta corpora com o denunciado WILKER, entretanto, o denunciado conseguiu ingressar no veículo e foragir do local.

A vítima, por sua vez, ficou caída ao solo com diversos ferimentos, conforme se depreende dos laudos de fis. 49/62 do IP

Acontece que na noite do mesmo dia, por volta das 22h00min, o veículo subtraído foi localizado pela polícia militar trafegando pela Av. Beira Rio, na posse de Wriel Yuri Teixeira da Costa e Yasmin Wanderleia Miranda dos Santos (f. 28 do IP)

O denunciado WILKER. Wriel Yuri Teixeira da Costa e Yasmin Wanderleia Miranda dos Santos foram submetidos ao reconhecimento, tendo a vítima reconhecido apenas o denunciado WILKER como sendo o único autor do crime patrimonial (f. 09).

Portanto, assim agindo, o denunciado praticou o delito de roubo, capitulado no art. 157, caput, do Código Penal

II - DOS PEDIDOS

Ex positis, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em face do denunciado WILKER BRENNER SILVA SOUZA como incurso no art. 157, caput, do Código Penal, pedindo sua condenação, com a consequente aplicação das penas suficientes e necessárias à prevenção e reprovação dos crimes praticados.
(ID199697451)

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

3.

Fundamentação:

Compulsando os autos, convenço-me que ficaram claramente demonstradas a autoria e materialidade do delito de roubo imputado ao acusado.

a)

Materialidade:

A materialidade do delito encontra-se positivada pelo boletim de ocorrência, termo de declarações das testemunhas, termo de qualificação, vida pregressa, interrogatório e relatório final (Id. 41213559, 41213560 e 41213562).

b)

Autoria:

Quanto à autoria delitiva, colhem-se do caderno processual provas robustas que o réu foi o autor deste delito, o que se verifica através dos depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da instrução e da oitiva da vítima.

Na oportunidade, a vítima descreveu os fatos:

Ele quebrou meu maxilar em quatro lugares, eu machucada com os policiais voltamos para procurar minha camionete, a gente ficou andando de camionete dentro da viatura, depois me levaram para Santa Casa. Quando cheguei no bar para pegar cerveja, eu lembro que o Wilker que vi ele no bar sim, ai como ele me seguiu com a moto atras da camionete eu reconheci que tinha visto ele no bar, ai ele veio com uma proposta de programa que ia deixar a moto dele, ai ele entrou no carro, falamos de sexo e depois do nada ele me deu soco, depois que andei nem um quarteirão ele começou a me dar soco e lutamos quase uma hora, caímos em um esgoto a céu aberto, toda hora que eu ia cair eu puxava ele pra ele cair comigo porque eu sabia que ele ia montar na camionete. Eu reagi eu apanhei muito, eu não entendi o que ele tinha na mão, mas o murro dele eu ficava no chão eu deduzi que tinha um ferro na mão, foi muito rápido. Ai no mesmo dia eu fiquei sabendo que tinham localizado a camionete, mas eu fiquei uns dois dias no hospital. A única foto que reconheci foi o rapaz que vi no bar e da camionete, tenho certeza que é ele, mas os dois que foram encontrados com a minha camionete eu nunca vi.

Desta forma, a vítima Camila confirmou o roubo perpetrado pelo acusado, sendo tais relatos apresentados de forma coesa e em consonância com os demais elementos probatórios colhidos nos autos.

No que se refere à valoração das provas, o depoimento da vítima possui alta relevância, pois se trata de crime comumente cometido longe da vista de testemunhas. Segue abaixo entendimento jurisprudencial nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO E EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA - PRELIMINAR - NULIDADE - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO PELA VÍTIMA - DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DOS APELANTES - AUTORIA DO ROUBO - PROVAS JUDICIALIZADAS SUFICIENTES - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ARESTOS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - NULIDADE APTA A DESCONSTITUIR A PROVA NÃO VERIFICADA - PRELIMINAR REJEITADA - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - RECONHECIMENTO REALIZADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA E CONFIRMADO EM JUÍZO - APREENSÃO DA ARMA UTILIZADA NO ROUBO NA POSSE DO APELANTE - AUTORIA COMPROVADA. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais.
Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
(N.U 0000076-89.2015.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 11/04/2022). (g.n.).

Do depoimento acima transcrito, identifica-se que a pessoa responsável pela realização do roubo devidamente identificado pela vítima através das características do acusado.

Ademais, a testemunha policial
Jocimar

Gabriel de França
foi ouvida em Juízo e narrou:

Nesse período eu era chefe de operações, o CIOSP me contatou que um indivíduo que estava em um bar seria o autor de um fato que ocorreu na região, a equipe foi no local .. na delegacia apresentamos algumas fotos junto com a foto do Wilker e ela o reconheceu como autor do fato e aí ela foi ouvida, pelo que me lembro ela não reconheceu o casal que estava com a camionete quando recuperaram.

No que se refere à valoração das provas, o depoimento da testemunha policial possui valor probatório, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos” (Informativo 756).

Inobstante o réu ouvido em juízo negou a autoria delitiva, no entanto, as provas são uníssonas e bem revelam a autoria imputada ao réu.

4.

Dispositivo:

Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual

para:

-
CONDENAR
o acusado
WILKER BRENNER SILVA SOUZA
, qualificado nos autos, com incurso na sanção do artigo 157, caput, do Código Penal.(n.n)
(ID199697498)

No presente caso, conforme analisado, há argumentos sólidos que justificam a manutenção da sentença condenatória. O reconhecimento fotográfico, embora em princípio possa suscitar debates, foi corroborado por outros elementos probatórios, incluindo o reconhecimento presencial em juízo (ID199697494), realizado pela vítima, que detalhou a dinâmica do crime e o perfil do apelante de forma consistente.

Importante ressaltar que, segundo a jurisprudência, o reconhecimento fotográfico não gera nulidade, especialmente quando ratificado posteriormente sob o crivo do contraditório, como ocorreu aqui. A vítima não apenas confirmou o reconhecimento inicial, mas também ofereceu uma narrativa coesa dos acontecimentos, destacando detalhes específicos do autor do crime.

A vítima, ao ser ouvida em juízo, declarou que:

“Ele quebrou meu maxilar em quatro lugares, eu machucada com os policiais voltamos para procurar minha camionete, a gente ficou andando de camionete dentro da viatura, depois me levaram para Santa Casa.
Quando cheguei no bar para pegar cerveja, eu lembro que o Wilker que vi ele no bar sim, ai como ele me seguiu com a moto atrás da camionete eu reconheci que tinha visto ele no bar,
ai ele veio com uma proposta de programa que ia deixar a moto dele, ai ele entrou no carro, falamos de sexo e depois do nada ele me deu soco, depois que andei nem um quarteirão ele começou a me dar soco e lutamos quase uma hora, caímos em um esgoto a céu aberto, toda hora que eu ia cair eu puxava ele pra ele cair comigo porque eu sabia que ele ia montar na camionete. Eu reagi eu apanhei muito, eu não entendi o que ele tinha na mão, mas o murro dele eu ficava no chão eu deduzi que tinha um ferro na mão, foi muito rápido. Ai no mesmo dia eu fiquei sabendo que tinham localizado a camionete, mas eu fiquei uns dois dias no hospital.
A única foto que reconheci foi o rapaz que vi no bar e da camionete, tenho certeza que é ele, mas os dois que foram encontrados com a minha camionete eu nunca vi
.”

Ademais, em casos de crimes patrimoniais, o depoimento da vítima é particularmente relevante. Na situação em apreço, a ofendida descreveu com clareza o acusado e os fatos, evidenciando a violência empregada, que resultou em lesões graves conforme o laudo pericial (ID199697452 – 8 a 12), o que reforça a credibilidade de sua identificação.

Consoante ao entendimento do STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CODIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1°, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NAO PROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.

Em seu depoimento em juízo, o policial Jocimar Gabriel de França relatou que foi acionado pela CIOSP sobre um suspeito presente em um bar, identificado como o possível autor de um crime ocorrido na região. A equipe se dirigiu até o local e, na delegacia, apresentou à vítima algumas fotografias, nas quais ela conseguiu reconhecer claramente o réu como o autor do delito. Além disso, ele mencionou que a vítima, em depoimento posterior, afirmou não ter identificado o casal que estava dentro da caminhonete durante a abordagem, mas reconheceu o acusado.

Conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, depoimentos de agentes policiais, possuem valor probante quando coerentes com o acervo probatório uma vez que suas ações são revestidos de fé pública e suas atribuições a sociedade preservam a ordem pública.

Nesse sentido, o STJ entende:

[...] Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. [...] (AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

[...] De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentese compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes.[...] (AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020,DJe 19/02/2020)

A c. Segunda Câmara Criminal possui mesmo entendimento:

[...] Os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório. [...] (N.U 0003386-49.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

O réu, por sua vez, negou a autoria delitiva afirmando estar em casa no momento dos fatos e negou conhecer a vítima, porém não comprovou o que foi alegado. Em que pese o denunciado pleitear pela absolvição ante insuficiência probatória, o conjunto fático probatório é robusto e firme para confirmar a autoria delitiva do crime de roubo consumado, restando sua versão totalmente isolada dos autos.

Neste diapasão, o cotejo harmônico entre os elementos dos autos restaram-se cristalinos em relação ao fato delituoso, sendo a manutenção da condenação medida que se impõe.

DOSIMETRIA

A defesa, em suas razões, pugna pela fixação da pena em seu mínimo legal, caso seja mantida a condenação.

Pois bem

Transcrevo a sentença na parte que a alude:

4. Dosimetria:

1a FASE - Circunstâncias Judiciais:

I)
A
culpabilidade
, neste momento de dosimetria de pena, representa o grau de reprovabilidade social da conduta concretamente considerada, levados em conta elementos não expressamente tratados como circunstâncias judiciais ou legais.

No caso dos autos, não há nada que diferencie do tipo penal.

II)
Acerca dos
antecedentes criminais
, esses correspondem aos fatos criminais que permearam o seu passado, precedendo, portanto, a prática do delito sob apuração em determinado momento.

O acusado não possui maus antecedentes.

III)
A
conduta social,
como se sabe, passa, basicamente, pela análise de três fatores que fazem parte da vida do cidadão comum: família, trabalho e religião.

Não há nos autos como aferir a conduta social do acusado.

IV)
A
personalidade
do agente é formada pelo conjunto dos dados externos e internos que moldam um feitio de agir do réu, instrumental que ele herdou, ou adquiriu, e com o qual responde às diversas situações que lhe são propostas na vida diária.

Não há como aferir, pois ausente verificação especializada nos autos.

V)
Os
motivos do crime
são os precedentes causais de caráter psicológico da ação ou os fatores que animaram o agente a praticar o delito (qual a razão?).

No caso dos autos foram os próprios do crime.

VI)
As
circunstâncias do crime
são os elementos do fato delitivo, acessórios, ou acidentais, não integrantes do tipo, embora relacionadas ao delito.

No caso dos autos foram as próprias do crime.

VII)
Com relação às
consequências do crime,
a exasperação da sanção com base nas consequências da conduta apenas será possível quando tais extrapolarem, transcenderem os limites esperados pelo tipo penal.

No caso dos autos foram as próprias do crime.

VIII)
O
comportamento da vítima
decorre dos estudos de Vitimologia, e só pode ser valorada, em regra, a favor do acusado, em situações em que com o seu comportamento a vítima contribui, provoca ou influi para a ocorrência do crime.

No caso dos autos é inexistente.

Posto isso, notando-se que não há nenhuma circunstância negativa,
FIXO
a pena base no mínimo legal, ou seja, em
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

2a FASE - Circunstâncias Legais:

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes a serem analisadas.

Dessa forma, mantenho a pena em
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

3a FASE - Causas de diminuição e de aumento de pena:

Inexistem causas de diminuição a serem consideradas.

e) Pena Definitiva:

TORNO DEFINITIVA
a pena do réu
WILKER BRENNER SILVA SOUZA,
qualificado nos autos, em

04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA
, fixando o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente.

(ID199697498)

Conforme se observa a pena imputada ao réu foi fixada no mínimo legal permitido ao tipo penal violado, qual seja, 04(quatro) anos de reclusão.

Logo não possui interesse recursal neste ponto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por Wilker Brenner Silva Souza, mantendo incólume os termos da r.sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025